Tribunal: TJSP
Processo: 1012722-61.2020.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - MULTA PUNITIVA FIXADA NOS TERMOS DA ALÍNEA "C" DO INC. II DO ARTIGO 527 DO RICMS - PENALIDADE QUE EXCEDEU 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO - CONFISCO - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE NA FORMA

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - MULTA PUNITIVA FIXADA NOS TERMOS DA ALÍNEA "C" DO INC. II DO ARTIGO 527 DO RICMS - PENALIDADE QUE EXCEDEU 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO - CONFISCO - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE NA FORMA DO §8o DO ART. 85 DO CPC - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.